Tribunal: TJES
Processo: 5001567-32.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001567-32.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SERGIO HEZIO DE ALCANTARA
RECORRIDO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5001567-32.2023.8.08.0048

RECTE.:
SERGIO HEZIO DE ALCÂNTARA

RECD
O
.:
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADO COM LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS. DESLIGAMENTO DE MOTORISTA POR SENTENÇA CRIMINAL CONDENATÓRIA PELA PLATAFORMA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. LIBERDADE CONTRATUAL. RELAÇÃO CIVIL. AUSÊNCIA ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado em Id. 7007526. C
ontrarrazões
em Id. 7007529.

V O T O

Inicialmente
, conheço do Recurso interposto (
Id. 7007526
),
eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC/2015).

O presente Recurso tem como objetivo a reforma da sentença objurgada
(
Id
. 7007523)
, em que o juiz a quo julgou nos seguintes termos: “(...
)
Entendo que não há abusividade no contrato firmado, sendo legal, e até mesmo recomendável, a exigência de um padrão mínimo de qualidade por aquele que pretende se manter como prestador de serviços, visto que a Uber pode até ser responsabilizada por eventuais danos ocorridos.
No presente caso, seguindo os ditames do artigo 11-B da Lei n.º 13.640/2018, a Requerida faz acompanhamento adequado de cumprimento dos padrões de segurança por ela estabelecidos para que parceiros atuem em conjunto com ela. A Requerida demonstrou que o fato de já ter sido o Requerente condenado criminalmente pela prática de ilícito configura ato impeditivo à sua manutenção no seu quadro de parceiros, pois viola as suas regras de segurança, política própria desenvolvida pela Requerida para garantir maior segurança e credibilidade perante os seus consumidores. Dessa forma, o fato de a pretensão punitiva do Estado em face do Autor ter sido extinta em razão da prescrição, esse instituto jurídico não é suficiente para afastar as regras e políticas de parceria estabelecidas pela Requerida, com as quais o Requerente concordou quando da sua adesão. Assim, entendo que não houve ilegalidade na conduta da Requerida ao descredenciar o Autor de sua plataforma, razão pela qual julgo improcedentes os pedidos autorais e revogo a decisão de ID20920189.

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos autorais.
”

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c lucros cessantes c/c danos morais, em que o autor, ora recorrente, entendeu por ilícita a conduta da empresa ré (recorrida) em desligá-lo de quadro de motoristas em razão de sentença criminal condenatória em seu desfavor.

O Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, reforçando a tese e os pedidos prefaciais.

Em apertada síntese, colhe-se da inicial a narrativa de que o autor
laborava como motorista na plataforma ré e fora surpreendido com seu desligamento promovido pela mesma, tendo como motivo apontamento criminal no processo tombado sob o nº
0004066-49.2009.8.08.0021, pela prática do previsto no Art. 155 do
DECRETO-LEI N
o
2.848/1940
(furto).

Preambularmente, imperioso se afirmar que no caso em apreço as partes envolvidas na demanda não se amoldam às figuras previstas no Código de Defesa do Consumidor. A recorrida coloca sua plataforma digital à disposição de motoristas profissionais, objetivando conectá-los com pessoas interessadas no serviço de transporte. Logo, a parte recorrente, motorista autônomo, utiliza a plataforma para execução de sua atividade comercial, não se tratando de destinatário final do serviço. Senão vejamos:

O contrato de intermediação digital em que o motorista presta serviços de transporte de passageiros e a ré fornece as solicitações de viagem pelos Serviços da UBER não é de consumo, tampouco de trabalho, submetendo-se ao regime jurídico comum do Código Civil. [...]. (TJ/DF, AI no 0037089-29.2016.8.07.0001, j. em 8.11.17).

Neste mesmo sentido, não há como reconhecer que o recorrente é hipossuficiente na relação havida entre as partes. Não há, portanto, nessa linha de raciocínio, como aplicar a regra de inversão do ônus probatório prevista no parágrafo 1º do artigo 373 do Código de Processo Civil. A relação existente entre a parte recorrida e a recorrente é, em verdade, comercial, de parceria, devendo o contrato estabelecido entre as partes ser analisado sob o prisma da legislação civil.

Com efeito, em que pese as alegações recursais, entende-se que não devem prosperar, isso porque, mesmo que se não desconheça das possibilidades de intervenção do Estado-Juiz em negócios jurídicos celebrados particularmente ante evidente abusividade, tal realidade não é a dos autos, vez que o autor anuiu com força de vontade e liberdade de contratação com os termos de uso impostos pela empresa ré, com isso, em análise dos autos, especificamente ao parágrafo contrato entabulado entre as partes (
I
d.

7007529
)
prevê o consentimento do motorista em que a empresa ré poderá à sua livre discrição, cancelar sua utilização do serviço em diversas hipóteses,
inclusive sem notificação prévia e ônus indenizatório caso o agente descumpra os termos
e parâmetros
estabelecidos
e
,
no
caso dos autos
,
o autor fora condenado pelo crime de furto em 08 meses de reclusão, contudo, não a cumpriu em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado.

Dessa feita,
a empresa ré demonstra apelas zelo pela segurança de seus passageiros, ainda que tal situação se mostre desfavorável e desconfortável ao autor
,
assim,
a empresa ré está respaldada no estrito cumprimento de seu dever em desligar o autor de seus sistemas, ressaltando-se que ao se filiar à plataforma ré o recorrente se sujeita aos termos de uso da mesma.

E assim é a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. APLICATIVO DE TRANSPORTE PRIVADO URBANO: 99 TECNOLOGIA LTDA. ADESÃO DE MOTORISTA PARCEIRO. RELAÇÃO JURÍDICA NEGOCIAL DE NATUREZA CIVIL. CONDUTA INADEQUADA. DESCREDENCIAMENTO. JUSTA CAUSA À RESILIÇÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE ILÍCITO, NEXO CAUSAL E DANO A JUSTIFICAR A REPARAÇÃO DOS LUCROS CESSANTES E DOS DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. RECURSO DESPROVIDO. |. A natureza jurídica da relação contratual entre as partes (aplicativo de transporte privado e motorista parceiro) deve ser orientada pelas regras do Direito Civil, tendo como base os princípios da autonomia da vontade e da liberdade de contratar. Il. A resilição unilateral não configura abusividade, no caso da existência de evidente descumprimento dos Termos de Condições de Uso da plataforma (notícia de violência sexual relatada por uma passageira). Ill. Ausência de situação fática (abusividade) a justificar a reparação dos danos extrapatrimoniais. IV. Não configuração de ato ilícito capaz de fundamentar a indenização por lucros cessantes. V. Recurso conhecido e desprovido.

Nesse passo, compartilho do entendimento de que não há abusividade no desligamento do recorrente, uma vez que a empresa tem liberdade para definir os critérios de parceria com os motoristas e, havendo indícios de que o autor
não se enquadra nos requisitos de seguranças estipulados pela empresa ré – e anuído pelo autor –
a conduta da
ré/recorrida
não se mostra ilícita,
motivo em que voto pela manutenção da r. sentença por seus próprios fundamentos
.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a
r.
sentença
objurgada
.

CONDENO

a recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados equitativamente em R$ 500,00 (quinhentos reais) no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento, por força da concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC/15.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)